Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. PRÉVIA ANUÊNCIA DA EMPRESA ADMINISTRADORA PARA CESSÃO DO CRÉDIDO DA COTA CANCELADA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 13 DA LEI No 11.795/2008. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA ABUSIVA AFASTADA. CONDENAÇÃO DA EMPRESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO EM PERDAS E DANOS E CONSEQUENTE CESSÃO DAS COTAS CANCELADAS EM FAVOR DA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em suas razões recursais alega, em síntese, que adquiriu 02 cotas de consórcio imobiliário da empresa requerida, e que atualmente elas se encontram canceladas. Diz que em razão de problemas financeiros procurou a empresa requerida para saber informações sobre empresas que adquirem cotas imobiliárias de consórcios cancelados, e que recebeu proposta da empresa Bom Consórcio para ceder suas cotas ao preço de R$ 3.727,71 cada uma, cerca de 1/3 dos valores até então pagos. Esclarece que no mesmo dia recebeu e-mail de cancelamento da venda das cotas adquiridas, ao argumento de que a empresa requerida não aprovou a cessão. Afirma que a empresa requerida em contato anterior disse que as cotas se encontravam aptas à cessão. Sustenta ser ilegal cláusula contratual que prevê a necessidade de anuência da administradora à cessão de cotas para terceiros em se tratando de cotas canceladas, pois a Lei de Consórcios prevê em seu art. 13 tal ressalva apenas para cotas ativas. Pede a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada no pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e em perdas e danos no valor correspondente às propostas recebidas à época, acrescidos de juros e correção monetária, no valor total de R$ 7.455,42 (sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).
3. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do requerente/recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo diante da gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID. 48159359).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. Preliminarmente, a inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).
7. A controvérsia cinge-se a verificar se é válida cláusula contratual que prevê a necessidade de anuência da administradora à cessão de cotas para terceiros em se tratando de cotas canceladas, bem como se o ato não autorizar gerou danos morais.
8. Com efeito a cláusula 5.3.1. do contrato de adesão prevê que: “O Consorciado que tiver cota ativa adimplente ou cota cancelada poderá transferir os direitos e obrigações de sua cota mediante prévia anuência da Administradora, após envio do formulário e da documentação específica, por meio de registro no Serviços ao Cliente disponível no site www.caixaseguradora.com.br.” (ID. 48159314 – Pág. 13, g.n.)
9. No caso dos autos, não pretendia o requerente/recorrente a cessão do contrato de consórcio ou da respectiva cota a terceiro, mas a mera cessão do crédito do consorciado excluído e referente a cota cancelada quanto à restituição de valores pagos no momento oportuno e nos termos da Lei 11.795/08, razão pela qual inaplicável ao caso a norma do artigo 13 da referida Lei: “Os direitos e obrigações decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, poderão ser transferidos a terceiros, mediante prévia anuência da administradora". Com efeito, a exigência de anuência da administradora do consórcio só se aplica às situações em que há a transferência do próprio contrato de consórcio, transmitindo-se ao cessionário, não apenas direitos, mas também obrigações.
10. Tal distinção foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgado do Agravo de Instrumento no REsp n. 1.166.439/PR, em que ficou estabelecido o entendimento acerca da desnecessidade de anuência da administradora nos casos de cessão de crédito decorrente de cota cancelada: “Pretende o autor/apelante compelir a requerida/apelada a registrar em seu nome os créditos pertencentes à cota de consórcio cancelada em nome de terceiro e por ele adquirida (...). Assim, a cessão discutida nesta demanda não importa na transferência do contrato em si, mas na mera alteração da sujeição ativa da relação obrigacional que, a partir da cessão passou a ser ocupada pelo autor (...). Partindo dessas premissas, a luz das disposições do Código Civil, especificamente dos artigos 286 a 298 que regulamentam a cessão de crédito, a cessão pode se operar independentemente da anuência ou participação do devedor, exigindo-se somente a notificação do devedor como condição de eficácia do negócio para evitar que o pagamento seja realizado ao credor originário (art. 290 do CC) (...)” (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.266.471 - PR (2018/0065719-3); Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01/08/2018, g.n.).
11. No caso em exame, em que houve mera cessão de crédito por consorciado já excluído, não se verifica risco algum à estabilidade do grupo, uma vez que não havia mais obrigação alguma a ser por ele adimplida, e, consequentemente, nenhuma obrigação a ser adimplida pela cessionária. Trata-se, pois, de mera cessão de crédito pelo consorciado excluído, a qual se submete às regras previstas no Código Civil (art. 290). Nesse sentido CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD, Curso de Direito Civil: obrigações, Vol.2, 14a ed., Salvador, Juspodivm, 2020, p.387: “A vontade do cedido não participa da validade do negócio jurídico, pois ele não desfruta de legitimidade para se opor à transmissão do crédito. Ademais, em regra, a modificação da pessoa do credor não lhe acarreta prejuízo, à medida que a prestação que terá de cumprir objetivamente se mantém idêntica. Mesmo se excepcionalmente houver algum incômodo ao devedor, vê-se que à luz da técnica da ponderação de interesses, optou o legislador por dar primazia à liberdade de disposição do crédito por parte de seu titular, sem consultar ao interesse do sujeito passivo".
12. É certo que, como prevê o artigo 286 do Código Civil, possível a existência de cláusula proibitiva da cessão de crédito, convencionada com o devedor e expressamente prevista no instrumento contratual: “O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação”. Contudo, “...Mesmo que a cláusula impeditiva de cessão conste formalmente do instrumento obrigacional de origem, não prevalecerá a proibição convencional à circulação do crédito, se o ato de autonomia contrastar com outros interesses merecedores de tutela do ordenamento jurídico. Daí a necessidade de avaliação concreta da hipótese para se aferir a legitimidade da restrição à luz de valores como a boa-fé objetiva e a função social do contrato" (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil: obrigações, Vol.2, 14aed., Salvador, Juspodivm, 2020, p.391, g.n.).
13. Assim, não pode prevalecer a cláusula 5.3.1. do contrato de adesão, pois se mostra abusiva ao impedir que o consumidor legitimamente exerça o seu direito de adiantar o recebimento dos créditos que possui perante o grupo, ainda que receba com deságio, como no caso dos autos em que o requerente/recorrente receberia 1/3 do valor de cada cota.
14. Nesse contexto, a cessão do crédito referente à restituição devida representa a possibilidade de o consumidor adiantar o recebimento de valores que, possivelmente, se mostram essenciais à realização de projetos pessoais ou até mesmo à sua subsistência. A vedação da cessão, portanto, representa desvantagem desarrazoada ao consumidor, por impor a ele a necessidade de aguardar a contemplação em sorteio ou o encerramento do grupo, sem representar desvantagem relevante alguma à administradora do consórcio.
15. Dessa forma, a cláusula que genérica e imotivadamente veda ao consumidor a possibilidade de ceder o crédito referente à restituição de valores pagos ao grupo, se mostra abusiva (CDC, art. 51, inciso III).
16. Com relação à alegação da recorrida de que a autorização para a transferência de cotas não teria ocorrido em virtude da ação ajuizada pelo Recorrente no TJPI, sob o no 0800251-72.2022.8.18.0119, o que impediria qualquer negociação envolvendo o contrato em questão, tendo em vista que estava sub judice, não merece prosperar, porque a cessão das cotas ocorreria em 05/01/2022, enquanto que a ação em questão foi ajuizada em 10/05/2022, com recebimento em 13/06/2022, e extinta, sem julgamento do mérito em 18/11/2022.
17. Com relação ao pedido de danos morais, no caso dos autos tenho que o requerente/recorrente não comprovou a efetiva ocorrência de danos morais, sendo que a situação vivenciada está mais próxima do mero dissabor do que propriamente de qualquer dano de índole moral. Isso porque, em que pese tenha sido demonstrada a prática de ato ilícito pela requerida/recorrida, consistente no cancelamento de cessão de cota cancelada, o requerente se limitou a defender que o episódio acarretou a ele perturbação emocional e psíquica em razão da dilapidação de seu patrimônio, em momento que foi diagnosticado com TDAH e seu filho caçula com TEA. Contudo, dos relatórios e receitas médicas juntadas aos autos verifica-se que os diagnósticos se deram em momento bem posterior à tentativa de cessão das cotas do consórcio. Além disso, a aquisição de créditos consorciais se destinam a investimentos. Assim, conquanto censurável, a conduta da requerida/recorrida não é suficiente, por si só, para ensejar dano à honra e à reputação do requerente/recorrente, razão pela qual o pedido de danos morais não merece provimento.
18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença retificada para julgar parcialmente procedente os pedidos para declarar nula a cláusula 5.3.1. do contrato de adesão, converter a obrigação de fazer em perdas e danos, e condenar a requerida/recorrida a pagar ao requerente/recorrente o valor de R$ 7.455,42 (sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), correspondente às propostas recebidas em 05/01/2022, acrescidos de juros e correção monetária, com a consequente cessão e titularização das cotas de consórcio 553 e 389, Grupo 1027, em favor da parte requerida/recorrida.
19. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
20. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.